Tribunal: STJ
Processo: 2133198-65.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226777 - SP(2025/0296131-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALINUTRI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP445754
BRUNO MARTINS ALVES - SP482497
NELSON CHITECO JUNIOR - SP261117
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
REGRA IMPOSITIVA.
INTERESSES DO DEVEDOR E DO FISCO.
LEI 14.112/20.
EQUACIONAMENTO. PARCELAMENTO E TRANSAÇÃO. CONDIÇÕES ESPECIAIS.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça assinala a
indispensabilidade de comprovação da regularidade fiscal, na forma do art. 57
da
para a concessão da recuperação judicial, após a vigência
Lei 11.101/2005,
da
Precedentes.
Lei 14.112/2020.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56115046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bc689b9d-60d1-449d-9509-a04a106ccdd3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226777 - SP (2025/0296131-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALINUTRI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP445754

BRUNO MARTINS ALVES - SP482497

NELSON CHITECO JUNIOR - SP261117
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. REGRA
IMPOSITIVA.
INTERESSES DO DEVEDOR E DO FISCO.
LEI 14.112/20.
EQUACIONAMENTO. PARCELAMENTO E TRANSAÇÃO. CONDIÇÕES ESPECIAIS.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça assinala a indispensabilidade
de comprovação da regularidade fiscal, na forma do
da
art. 57
Lei 11.101/2005,
para a concessão da recuperação judicial, após a vigência da Lei 14.112/2020.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ALINUTRI REFEIÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face de decisão que conheceu
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
recuperação judicial da agravante e de NN SERVIÇOS EM LIMPEZA
Ação:
E JARDINAGEM EIRELLI.
determinou que a recuperanda comprovasse, no
Decisão interlocutória:
prazo de 90 (noventa) dias, a sua regularidade fiscal, mediante a apresentação das
certidões previstas no
da
como condição para a concessão
art. 57
Lei 11.101/2005,
da recuperação judicial.
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pela agravante apenas para ampliar para 180 (cento e oitenta) dias o prazo para a
comprovação da quitação ou do parcelamento do passivo tributário. Eis a ementa do
julgado:
Documento eletrônico VDA53813299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: 337e8f3f-bdc0-4fe8-809b-dd5cd2fbcfc7

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que,
dentre outras deliberações, acolheu os embargos de declaração opostos pela União
Federal (Fazenda Nacional) para determinar que as recuperandas, no prazo de 90
(noventa) dias, comprovem a 'regularidade fiscal, apresentando as certidões a que faz
referência o
da
' – Inconformismo das recuperandas –
art. 57
Lei no 11.101/05
Exigência de regularização fiscal contida nos artigos 57 da
e 191- A
Lei no 11.101/2005
do Código Tributário Nacional – Aplicabilidade, ante os avanços no tratamento legal
dispensado à regularização fiscal de sociedades em recuperação judicial, nos termos
das Leis nos 14.112/2020 e 13.988/2020 – Decisão homologatória mantida, porém,
com a determinação para que as recuperandas comprovem, na origem, a quitação ou
o parcelamento de todo o seu passivo tributário, ou eventual impossibilidade
decorrente de injustificada ou abusiva relutância do fisco, com ampliação do prazo
para 180 dias – contados da decisão recorrida –, sob pena de 'sobrestar o processo
recuperacional até a efetivação da medida, sem prejuízo da retomada das execuções
individuais e de eventuais pedidos de falência', nos termos do recente precedente da
3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (
- julgado em 17.10.2023)
REsp 2.053.240/SP
– Recurso parcialmente provido, com observação e determinação. (e-STJ fl. 348)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alegou violação dos arts. 47 e 172 da
187
Recurso especial:
Lei 11.101/05;
do CTN; e 70 da CF, bem como dissídio jurisprudencial. Argumentou que a exigência
de comprovação da regularidade fiscal, no âmbito de uma recuperação judicial
ajuizada em 2018, como condição para a concessão do procedimento contraria os
princípios da função social e preservação da empresa e, ainda, da igualdade entre os
credores.
conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento.
Decisão:
sustenta ser indevida a imposição superveniente da
Agravo interno:
exigência de regularidade fiscal após a homologação do plano de recuperação
judicial, em procedimento ajuizado antes da
por violar a segurança
Lei 14.112/2020,
jurídica, a proteção da confiança e a função social da empresa. Argumenta que a
exigência de certidão negativa de débitos tributários como condição resolutiva seria
incompatível com a sistemática fiscal vigente, produzindo efeitos contraproducentes
ao soerguimento empresarial. Requer a retratação da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53813299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: 337e8f3f-bdc0-4fe8-809b-dd5cd2fbcfc7

- Da jurisprudência do STJ
Consoante anteriormente consignado, a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, após a entrada em vigor da
a concessão da recuperação judicial passou a depender da
Lei 14.112/2020,
comprovação da regularidade fiscal, nos termos do
da
art. 57
Lei 11.101/2005,
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos tributários ou positivas
com efeitos de negativas. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

RECURSOS ESPECIAIS. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONVOLAÇÃO.
FALÊNCIA.
HIPÓTESES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, após a
entrada em vigor da
a concessão da recuperação judicial depende
Lei no 14.112/2020,
da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais (ou positivas com efeitos de
negativas). Precedentes.
[...] 8. Recursos especiais conhecidos e parcialmente providos. (
Terceira Turma, DJe
sem grifo no original)
REsp 2.160.090/SP,
24/3/2025;

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
REGULARIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência predominante nas Turmas de Direito Privado do STJ
estabelece que, com a entrada em vigor da
é imprescindível a
Lei n. 14.112/2020,
comprovação da regularidade fiscal das empresas em recuperação judicial, mediante a
apresentação das certidões negativas de débito tributário, conforme o
da
art. 57
Lei n. 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, exigindo que a
empresa recorrida apresente as certidões de regularidade fiscal para prosseguimento
da recuperação judicial. Tese de julgamento: "1. Com a entrada em vigor da
é imprescindível a apresentação de certidões de regularidade fiscal
Lei 14.112/2020,
para a concessão da recuperação judicial. 2. A exigência de certidões de regularidade
fiscal não constitui óbice injustificado à recuperação e continuidade da empresa".
Dispositivos relevantes citados:
CTN,
-
Lei n. 11.101/2005, art. 57;
art. 191
A. [...] (
Quarta Turma, DJe
sem grifo no original)
REsp 1.984.257/GO,
27/2/2025;

De acordo com a referida orientação, após a edição da Lei 14.112/2020,
não mais se justifica a dispensa da apresentação das certidões de regularidade fiscal
com fundamento exclusivo nos princípios da função social da empresa e da
preservação da atividade econômica, sobretudo diante da instituição de
instrumentos legais específicos de parcelamento e de transação tributária
destinados às sociedades em recuperação judicial. (REsp 2.053.240, Terceira Turma,
DJe 19/10/2023)
Documento eletrônico VDA53813299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: 337e8f3f-bdc0-4fe8-809b-dd5cd2fbcfc7

Na hipótese, o TJ/SP reconheceu a aplicabilidade do
da LRF e
art. 57
determinou que a recuperanda comprovasse a quitação ou o parcelamento da
integralidade de seu passivo tributário como condição para a concessão da
recuperação judicial, já sob a égide da
destacando a existência de
Lei 14.112/2020,
múltiplos mecanismos legais aptos a viabilizar a regularização fiscal das empresas em
recuperação judicial (e-STJ fl. 362).
Não procedem, portanto, as alegações da agravante, uma vez que a
exigência de regularidade fiscal constitui condição para a concessão da recuperação
judicial, incidente no momento decisório e, por conseguinte, submetida à legislação
vigente à época do pronunciamento judicial.
Dessa forma, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a
referida orientação jurisprudencial e, não tendo a agravante apresentado
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a
sua manutenção.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53813299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:08
Código de Controle do Documento: 337e8f3f-bdc0-4fe8-809b-dd5cd2fbcfc7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.226.777 / SP
Número Registro: 2025/0296131-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023396220188260428 10028860520188260428 20223326320198260000 21331986520248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALINUTRI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP445754
BRUNO MARTINS ALVES - SP482497
NELSON CHITECO JUNIOR - SP261117
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALINUTRI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS - SP445754
BRUNO MARTINS ALVES - SP482497
NELSON CHITECO JUNIOR - SP261117
Documento eletrônico VDA56079064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:38
Código de Controle do Documento: a527bffd-89f9-4545-b058-a84efefa8b15

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:38
Código de Controle do Documento: a527bffd-89f9-4545-b058-a84efefa8b15